Tribunal: TJDFT
Processo: 0762867-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, sob alegação de omissão e contradição no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contradição entre o resultado proclamado ao final da sessão de julgamento e o teor do acórdão publicado; (ii) omissão quanto à análise de conduta comissiva e dolosa do réu; (iii) omissão relativa ao erro de fato na valoração de acordo firmado; (iv) inexistência de culpa concorrente; e (v) violação de direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. No caso, o colegiado reconheceu a negligência de ambas as partes na consumação do ilícito, caracterizando culpa concorrente e afastando a condenação por dano extrapatrimonial.
5. Quanto à alegada contradição entre a proclamação oral do resultado e o conteúdo do acórdão, não se verifica qualquer divergência substancial. A ata de julgamento, documento público dotado de fé pública, reflete com exatidão a deliberação do colegiado, inexistindo registro de resultado distinto (ID 75406804). Ressalte-se que a proclamação em sessão não substitui a decisão formalmente lavrada, a qual pode sofrer ajustes meramente técnicos, sem modificação do mérito.
6. A matéria devolvida foi integralmente examinada à luz do conjunto probatório, do qual se extrai a participação de ambas as partes na prática da fraude, impondo-se o reconhecimento da culpa concorrente e a validade do pagamento de R$15.000,00, conforme fundamentos do acórdão embargado.
7. O fato de o resultado do julgamento divergir da expectativa da parte embargante não caracteriza vício na decisão. Ademais, conforme entendimento do STJ: “O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.“ (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.